Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARTA PRECATÓRIA. INCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SERVENTIA DO JUÍZO.
1. Extrai-se dos arts. 260 e segts. do CPC e da Portaria Conjunta n. 19 TJDFT que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória, a ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, com a devida certificação do ocorrido nos autos. Por outro lado, não há previsão de incumbir às partes a distribuição da referida carta, mas apenas de acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, após a intimação do ato de expedição.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.